Tribunal: TJBA
Processo: 2001207-74.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001207-74.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: JONAS FRANCISCO PALMA NETO Advogado(s): MATEUS SILVA DOS ANJOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO TEMPORAL. CÔMPUTO DO TEMPO REMIDO COMO PENA CUMPRIDA. ART. 128 DA LEP. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO (SEEU). NÃO COMPROVAÇÃO. CÁLCULO EXECUTÓRIO REGULARMENTE HOMOLOGADO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL EXIGIDO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa contra decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, ao fundamento de ausência de preenchimento do requisito objetivo temporal para a progressão. II. Questão em discussão 2. Verificar se os dias remidos por estudo e trabalho foram corretamente computados como pena cumprida para todos os efeitos legais, nos termos do art. 128 da LEP. 3. Definir se houve erro material nos cálculos executórios elaborados pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU). 4. Examinar a implementação do requisito objetivo necessário à progressão de regime. III. Razões de decidir 5. O art. 128 da Lei de Execução Penal estabelece que o tempo remido será computado como pena cumprida para todos os efeitos legais, devendo integrar o cálculo do requisito objetivo para concessão de benefícios executórios. 6. Constatado nos autos que os 213 dias anteriormente remidos, somados aos 39 dias posteriormente reconhecidos, perfazendo 252 dias de remição, foram devidamente computados na liquidação da pena e considerados para a aferição do requisito temporal da progressão de regime. 7. A alegação defensiva de erro material no cálculo automatizado do SEEU não foi acompanhada de demonstração concreta de inconsistência aritmética capaz de infirmar os cálculos homologados judicialmente. 8. Os cálculos executórios homologados judicialmente, ainda que elaborados com auxílio do SEEU, gozam de presunção relativa de correção, exigindo-se prova objetiva do alegado equívoco para sua desconstituição. 9. Considerando a pena unificada de 18 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, bem como a reincidência em crimes praticados com violência ou grave ameaça, verifica-se que o agravante ainda não implementou o lapso temporal necessário para a progressão ao regime semiaberto, cuja previsão ocorrerá apenas em agosto de 2026. 10. Não preenchido o requisito objetivo previsto no art. 112 da LEP, revela-se desnecessária a análise do requisito subjetivo. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de progressão de regime por ausência de implementação do requisito objetivo temporal. Tese de julgamento: “1. O tempo remido por estudo ou trabalho integra o montante de pena cumprida para todos os efeitos legais, inclusive para aferição do requisito objetivo da progressão de regime, nos termos do art. 128 da LEP. 2. A desconstituição de cálculos executórios homologados judicialmente exige demonstração objetiva de erro aritmético concreto, não sendo suficientes alegações genéricas de inconsistência do sistema SEEU.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 2001207-74.2026.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como agravante JONAS FRANCISCO PALMA NETO e, como agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .